Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos, etc... A Apelação não veio acompanhada de preparo recursal. Intime-se o Apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Ao final, retornem-me conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator